Tribunal: TJMT
Processo: 0032117-21.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032117-21.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cargo em Comissão]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NADJA BORGES IRINEU - CPF: 340.415.911-04 (EMBARGANTE), JOSE TADEU RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 317.796.111-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - CPF: 844.378.041-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
– TRECHO DO ACÓRDÃO QUE DIFERE DO RESULTADO DO JULGAMENTO – ERRO MATERIAL EVIDENCIADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Cumpre esclarecer que o art. 1.022 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Consoante o voto e ementa do proferido no apelo, resta evidenciado o erro material no trecho do acórdão que difere do julgamento prolatado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração dos embargos de declaração com interpostos por
NADJA BORGES IRINEU
em face do acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso para:

“(...) reformar in totum a sentença recorrida, e diante disso, DECLARO nulo o ato administrativo, Portaria SMGE n° 032/2012, Parecer N° 0298/PAAL/2012, Processo: n° 000010115549/2011-50 (201 100028599-23)EF, re-ratificando o direito da Apelante à estabilidade financeira no cargo de Coordenadora Administrativa e Financeira-CAF, e DETERMINO a alteração da simbologia de DAS-4 para DAS-2, de acordo com a Lei Municipal no 264/2011.

Diante disso, RECONHEÇO o direito da Apelante ao recebimento da estabilidade financeira com base no valor do DAS-2 do cargo em que obteve o benefício, a partir da vigência da Lei Complementar Municipal n.o 264/2011, bem como CONDENO o Município de Cuiabá ao pagamento da diferença devida a partir de então, acrescida de juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir da citação e correção monetária pelo IPCA desde o vencimento de cada parcela.

A recorrente alega erro material no acórdão ao argumento de que constou trecho que difere do resultado do julgamento anunciado no voto e na ementa.

Pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja corrigido o erro material, para constar no trecho que o recurso foi provido.

A embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Colhe-se dos autos que de fato houve erro material no acórdão.

Explico:

Denota-se que a apelação foi levada a julgamento na sessão por videoconferência do dia 16/12/2020, onde o recurso foi provido, tendo sido lavrada a seguinte certidão de julgamento (id n. 73840966):

Número Único: 0032117-21.2012.8.11.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto: [Cargo em Comissão]
Relator: DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU O RECURSO.

Data da sessão: Cuiabá-MT, 16/12/2020

No entanto, quando da liberação do acórdão de id n. 71381455, houve erro material no trecho que constou:

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

O trecho destoa do resultado do julgamento do apelo, do qual colhe-se do dispositivo:

“Isso posto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por NADJA BORGES IRINEU, para reformar in totum a sentença recorrida, e diante disso, DECLARO nulo o ato administrativo, Portaria SMGE n° 032/2012, Parecer N° 0298/PAAL/2012, Processo: n° 000010115549/2011-50 (201 100028599-23)EF, re-ratificando o direito da Apelante à estabilidade financeira no cargo de Coordenadora Administrativa e Financeira-CAF, e DETERMINO a alteração da simbologia de DAS-4 para DAS-2, de acordo com a Lei Municipal no 264/2011.

Diante disso, RECONHEÇO o direito da Apelante ao recebimento da estabilidade financeira com base no valor do DAS-2 do cargo em que obteve o benefício, a partir da vigência da Lei Complementar Municipal n.o 264/2011, bem como CONDENO o Município de Cuiabá ao pagamento da diferença devida a partir de então, acrescida de juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir da citação e correção monetária pelo IPCA desde o vencimento de cada parcela.”

Desse modo, consoante o voto e ementa do proferido no apelo, resta evidenciado o erro material no trecho acima lançada, que difere do julgamento prolatado.

Posto isso e sem mais delongas, dou provimento aos aclaratórios, apenas para corrigir o erro material no trecho do acórdão de id n. 71381455, adequando-se aos termos do voto proferido, para que passe a constar:

“Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU O RECURSO.
“

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021